Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-08.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000849-08.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PEDRO HENRIQUE DE JESUS LIMA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista o entendimento do STJ consolidado em recurso especial repetitivo e em enunciado de súmula, precedentes que à luz do art. 927, III e IV do CPC/2015 são de observância obrigatória, revela-se inviável a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Provimento do recurso. Reforma da Sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000849-08.2019.8.05.0080 em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado PEDRO HENRIQUE DE JESUS LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante alinhadas.